Tribunal: TJMT
Processo: 0020437-68.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020437-68.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELIA MARIA FERRONATO - CPF: 206.528.521-49 (APELADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), APARECIDA CONCEICAO MONEZI SVERSUT - CPF: 356.895.791-49 (APELADO), CLAUDECI ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 137.424.931-91 (APELADO), ELOIR ANTONIO BERNARDON - CPF: 531.736.788-34 (APELADO), JOAO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.728.111-68 (APELADO), IZOLDE SORGATTO FOLADOR - CPF: 523.217.201-82 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0762-83 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0020437-68.2014.8.11.0041

Apelação nº 0020437-68.2014.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelados
: Nelia Maria Ferronato e outros

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Cump sentença ACP 2281/2008)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
- AFASTADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO -

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou.

Não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva cujo objeto seja os expurgos inflacionários, se já julgados os recursos repetitivo que tratam da matéria.

Descabe a prestação de caução para levantamento de valores depositados judicialmente, se se tratar de execução definitiva e o cálculo homologado estiver de acordo com a sentença, transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0020437-68.2014.8.11.0041

Apelação nº 0020437-68.2014.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelados
: Nelia Maria Ferronato e outros

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Cump sentença ACP 2281/2008)

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
: Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública n° 2281/2008, movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.

Sentença
: rejeitou a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença, em razão da satisfação da obrigação.

Apelação
(Id. 3561530
)
: sustenta que é caso de suspensão do andamento processual, em razão da pendência de julgamento do tema n° 947 pelo STJ, bem como das decisões proferidas no REsp n° 1.370.899 e no REsp n° 1.361.800, em razão da ilegitimidade ativa.

Defende a necessidade de prestação de caução, em razão de não haver trânsito em julgado no processo originário.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0020437-68.2014.8.11.0041

Apelação nº 0020437-68.2014.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelados
: Nelia Maria Ferronato e outros

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Cump sentença ACP 2281/2008)

VOTO

Apelação contra sentença que julgou extinto o processo, por considerar cumprida a obrigação, tirada do Cumprimento de Sentença, que
Nelia Maria Ferronato e outros
movem em face de
Banco Bradesco S.A.
, oriunda da Ação Civil Pública nº 2281/2008, relativa aos expurgos inflacionários.

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa
ad causam
, verifica-se que no julgamento do REsp nº 1.391.198, representativo da controvérsia – legitimidade ativa de poupadores não associados – afetado sob os Temas 723 e 723, o Superior Tribunal de Justiça sintetizou orientação segundo a qual podem os poupadores, mesmo não associados, promover execução individual da sentença proferida na ação coletiva (art. 543-C do CPC/73, DJe 02/09/2014).

Sucede que, após fixada esta tese no âmbito do STJ, o STF, no julgamento do RE nº 573.232/SC, fixou orientação diversa para o tema.

Para o Tribunal Constitucional, quem não integra os quadros associativos, não tem legitimidade ativa para executar sentença proferida em ação coletiva (DJE 19/09/2014).

Daí então – parece a razão básica – o STJ ter afetado novamente a mesma matéria para se saber, agora, ou seja, após o julgamento do STF, acerca dos limites subjetivos da coisa julgada na ação coletiva.

Ocorre que, no caso, no recurso de apelação interposto da sentença que condenou o Bradesco na ação coletiva, o Tribunal de Justiça ao examinar expressamente a questão relativa à pertinência subjetiva da demanda, decidiu que os poupadores têm legitimidade ativa para promover a execução individual, independentemente da condição de associados ao autor da ação, no caso a então apelante ADEC-MS.

Com essa tese discutida, fixada e expressamente decidida na apelação, a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados transitou em julgado e eventual nova orientação do STJ acerca da matéria – legitimidade ativa de poupador não associado, não alcançará aquelas relações jurídicas protegidas pela coisa julgada, inclusive por conta da garantia constitucional dada a essa sensível tutela de direito.

Assim, não há óbice a pretensão executiva individual por parte dos poupadores, ainda que possivelmente não associados.

De igual forma, não prospera o pedido de suspensão com base nos REsp nº 1.370.899/SP e REsp nº 1.361.800/SP, que discutem, entre outros, o momento de incidência dos juros moratórios, ambos submetidos ao regime de Recursos Repetitivos e que determinaram a suspensão de processos, porquanto os referidos recursos já foram julgados em 21/05/2014.

Frisa-se, ainda, que a decisão monocrática proferida no REsp nº 1.370.899/SP esclarece quais feitos seriam suspensos em razão do julgamento daquele recurso e determina que a suspensão somente seja mantida até o julgamento do recurso repetitivo, vejamos:

"(...) a) a suspensão abrange todos os processos que se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais a questão relativa ao termo inicial dos juros de mora tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva; b) não há óbice para o processamento de novos pedidos de liquidação ou cumprimento de sentença, ou para eventuais homologações de acordo; c) a suspensão terminará com o julgamento do presente recurso repetitivo." (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe: 22/11/2013).

Tal orientação também foi adotada no REsp nº 1.361.800/SP (Rel. Min. Raul Araújo).

Desse modo,
não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença.

O banco apelante defende, ainda, a necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados. Todavia, ao contrário do alegado, o caso não se trata de execução provisória, porquanto a sentença executada fora prolatada na Ação Civil Pública nº 2281/2008, que já transitou em julgado.

Assim, acolhidos os cálculos apresentados pelos exequentes, de acordo com os termos estabelecidos na sentença executada, inclusive com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem a desconstituição dos seus termos pelo executado, e não verificada a existência de qualquer decisão capaz de suspender a fase executiva, o levantamento dos valores dispensa a prestação de caução.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

-SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DOS RESP 1.243.887/PR e 1.391.198/DF -

INVIABILIDADE -

ILEGITIMIDADE ATIVA - COISA JULGADA EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA ACP POR NÃO ASSOCIADO - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO -

JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO REALIZADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA - EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA - DISPENSA DE CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES DEVIDOS -RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos Recursos Especiais representativos da controvérsia (1.243.887/PR e 1.391.198/DF) decidiu-se pela suspensão de todos os processos em que se discute a legitimidade ativa de não associado para o Cumprimento de Sentença de Ação Civil Pública ajuizada por Associações. Contudo essa determinação não se aplica a ACP 2281/2008, pois ela delimitou expressamente o seu alcance ao estabelecer que os efeitos do seu decisum seriam estendidos a todos os poupadores do Estado de Mato Grosso, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos da ADEC.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (repetitivo REsp 1361800/SP).

Tratando-se de Cumprimento de Sentença definitiva e sendo mantidos os parâmetros utilizados pela contadoria do juízo para apuração do quantum devido, ficando estipulado o valor devido, não se exige caução para o seu levantamento” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 163178/2016, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 12.04.2017, DJE 19.04.2017).

Conclui-se, portanto, que
não há necessidade de prestar caução
para o levantamento do valor depositado em juízo.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Prequestionamento não verificado, por ausência de ofensa aos dispositivos indicados.

Posto isso,
nega-se ao provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020